Tribunal: TJDFT
Processo: 0735130-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735130-11.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIEL BENTO COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Analisando os autos, constata-se extinção da execução de título extrajudicial conexa aos presentes embargos à execução (autos n. 0717727-63.2017.8.07.0001): “SENTENÇA Verifica-se que o requerido satisfez a obrigação, conforme quitação outorgada pelo credor (ID 80258877). Tendo em vista que o réu efetuou o pagamento, sendo este o objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Isso posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução, em face do pagamento. Custas pelo executado e honorários advocatícios já incluídos. Inexistem valores bloqueados nos autos. Transitada em julgado e recolhidas as custas, se houver, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se” (ID80663927 - autos n. 0717727-63.2017.8.07.0001). Assim, intime-se ELIEL BENTO COSTA (apelante) para dizer se persiste o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora